Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA. INADIMPLEMENTO. APROPRIAÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto das relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Provoca dano moral a completa indiferença obrigacional da empreiteira que acarreta, para o consumidor, a perda das suas economias e a frustração do projeto da casa própria, impondo a continuidade de pagamento de aluguel e desestruturando o seu projeto existencial.
III. Recurso provido.